Tribunal: TJSP
Processo: 1500617-15.2018.8.26.0628
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 1500617-15.2018.8.26.0628/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é
embargante PAULO HENRIQUE LIMA LAUREANO e Interessado LUCIANO VIEIRA
DE MORAES JUNIOR, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
rejeitaram os embargos infringentes, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), PAIVA COUTINHO, ALEXANDRE ALMEIDA E GUILHERME G.
STRENGER.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500617-15.2018.8.26.0628/50000 -Voto no 35064
2
VOTO no 35064
EMBARGOS INFRINGENTES no: 1500617-15.2018.8.26.0628/50000
COMARCA: Embu das Artes
JUÍZO DE ORIGEM: 3a Vara Judicial
Processo Digital no: 1500617-15.2018.8.26.0628
EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE LIMA LAUREANO
EMBARGADA: EGRÉGIA 11a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos,
PAULO HENRIQUE LIMA LAURENO opõe embargos
infringentes contra o v. acórdão julgado por esta Colenda 11a Câmara de
Direito Criminal em sede de recurso de apelação, que, por maioria de votos
(Desembargadores Salles Abreu e Guilherme G. Strenger), deu parcial
provimento ao seu apelo para reconhecer o concurso formal entre o crime
de roubo (art. 157,§ 2o, II, do CP) e o de corrupção de menores (art. 244-B
do ECA), e reduzir-lhe a reprimenda, vencido o Revisor, Des. Paiva
Coutinho, que dava provimento em maior extensão, também para
reconhecer a atenuante da confissão (sem reflexo nas penas) e fixar regime
prisional inicial semiaberto.
Pretende o embargante fazer prevalecer a parte vencida
do voto, que fixava o regime intermediário para cumprimento inicial da
pena.
Processado o recurso, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500617-15.2018.8.26.0628/50000 -Voto no 35064
3
O embargante foi condenado como incurso nos artigos
157, § 2o, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, eis que
processado porque, no dia no dia 27 de novembro de 2018, por volta das
23h30min, na Rodovia BR 116, Água Espraiada, nesta cidade de Embu
das Artes, juntamente com LUCIANO VIEIRA DE MORAES JUNIOR e com o
adolescente Augusto da Silva Fernandes, agindo com unidade de desígnios
e identidade de propósitos, subtraiu, para todos, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra a vítima Kleber
Marques de Oliveira Araújo, um aparelho de telefone celular, Samsung A5,
branco, R$ 25,00 (vinte e cinco) reais em espécie e uma mochila, bens
pertencentes à vítima, conforme auto de exibição apreensão e entrega (fls.
18). Ainda, foi o embargante processado porque, nas mesmas condições de
tempo e local acima descritas, corrompeu ou facilitou a corrupção de
Augusto da Silva Fernandes, menor de 18 anos, com ele praticando infração
penal.
Entendeu o prolator do voto vencido que era “caso de
se abrandar excepcionalmente o regime prisional para o semiaberto,
considerando-se para tanto a primariedade e a ausência de antecedentes
dos recorrentes, além da menoridade relativa do corréu Luciano, a qual por
pouco também não alcançou o apelante Paulo, e o fato de a defesa ter
logrado demonstrar que são estudantes”, havendo “que se levar em conta
também as circunstâncias do delito onde foram utilizadas armas de
brinquedo desprovidas, portanto, de potencialidade lesiva”.
Com a devida vênia ao respeitável entendimento do
prolator do voto vencido, tenho que os embargos devem ser rejeitados.
Conforme constou do voto vencedor, era de rigor a
imposição do regime fechado, tal como fixado pela decisão de primeiro
grau, “considerando a pena imposta, superior a 4 anos de privação de
liberdade, aliada à gravidade concreta dos fatos, externada pelo emprego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500617-15.2018.8.26.0628/50000 -Voto no 35064
4
de dois simulacros de arma de fogo, contando com a participação de menor
de idade na ação delitiva, a demonstrar a maior reprovabilidade da
conduta dos recorrentes, justificando uma resposta estatal mais incisiva”.
No caso, o regime fechado é o único que se mostra
suficiente à prevenção e repressão do crime em questão, certo que o
estabelecimento de regime mais brando seria insuficiente para que sejam
alcançados os objetivos da pena.
Diante do exposto, reiterando vênia ao culto prolator do
voto vencido proferido em sede de recurso de Apelação, meu voto rejeita os
presentes embargos infringentes.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora